Tribunal: TJBA
Processo: 8025970-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025970-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: WASHINGTON VICTAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença proferida pelo Juízo de Direito de Acidente de Trabalho da Comarca da Capital, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente – B94.

1.2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

1.3. A parte autora, inconformada, alegou erro na avaliação da sua incapacidade laboral, enquanto o INSS recorreu quanto à responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente.

2.2. Determinação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em favor do INSS, considerando a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. As apelações interpostas preenchem os pressupostos recursais, sendo conhecidas.

3.2. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessária a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 e art. 104 do Decreto n.º 3.048/99. Contudo, a perícia judicial não constatou nenhuma incapacidade ou redução da capacidade laboral da parte autora.

3.3. A jurisprudência é clara no sentido de que a inexistência de incapacidade laboral impede a concessão do benefício, conforme AgRg no REsp 907.833/SP e outros precedentes.

3.4. Quanto aos honorários periciais, o §3º, II do art. 95 do CPC e o Tema 1.044 dos recursos repetitivos determinam que, nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, antecipados pelo INSS, devem ser ressarcidos pelo Estado, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor e conhecer e dar provimento ao recurso do INSS, determinando que o Estado da Bahia restitua ao INSS os valores pagos a título de adiantamento de honorários periciais, mantendo-se a sentença quanto à improcedência do pedido de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil de 2015:
art. 487, I; art. 95, caput e §3º, II.

Lei 8.213/91:
art. 86.

Decreto 3.048/99:
art. 104.

Lei 6.830/80:
art. 39, parágrafo único.

Lei 8.620/93:
art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp 907.833/SP
- Min. Hamilton Carvalhido, STJ, Sexta Turma, DJe 25/08/2008.

TJMG, nº 1.0024.06.273121-1/001
- Relª. Desª. Márcia de Paoli Balbino, DJ 31/07/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025970-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
WASHINGTON VICTAL DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso autoral e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .